Tribunal: TJDFT
Processo: 0006600-38.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0006600-38.2018.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ALEX GARCIA MARQUES JUNIOR, GILBERTO MORENO DA SILVA JUNIOR, IARLEY MORAES DA SILVA, ROMULO ARANTES COSTA JUNIOR, WALISON ANDRADE DE CARVALHO, WALTER PEREIRA DE LIMA JUNIOR APELADO: ABRAAO DE JESUS FERREIRA, ALESSANDRA FALLUH DOS SANTOS, ALEX GARCIA MARQUES JUNIOR, GILBERTO MORENO DA SILVA JUNIOR, GRASIELLY DOS SANTOS OLIVEIRA, JAILSON MOURA SILVA, JOSE ANTONIO RODRIGUES BORGES, NAILDA DOS SANTOS SOUZA, PAULA NATHILLA DA SILVA PINHEIRO, ROMULO ARANTES COSTA JUNIOR, WALISON ANDRADE DE CARVALHO, WALTER PEREIRA DE LIMA JUNIOR, EVERTON PEREIRA ROSALES, IARLEY MORAES DA SILVA, ANTONIO CARLOS FERREIRA, ROGER ANTONIO PINHEIRO VIANA, ORLEI SOARES DOS SANTOS, SUELLEN MARTINS DE JESUS FERREIRA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DESPACHO Diante do teor da certidão de intimação da apelada Suellen Martins de Jesus Ferreira (ID 28611914), nomeio a Defensoria Pública para a sua defesa e apresentação das contrarrazões ao apelo da acusada. Após, redistribuam-se os autos em face da proximidade da aposentadoria deste Desembargador; e remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 10 de setembro de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator